Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701137-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA APARECIDA LEOPOLDO CARNEIRO AGRAVADO: IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Para tanto, alega que foi vítima de contratação de empréstimo fraudulento. Relata que a representante da primeira agravada, Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda., foi responsável por toda a contratação junto ao Banco Santander S.A, segundo agravado, sendo que nunca se dirigiu a qualquer agência do referido banco para entregar documentação ou assinar contrato, nem recebeu ligação para confirmar a contratação do empréstimo. Destaca que a contratação deveria fazer com que os valores dos empréstimos, tanto da Caixa Econômica Federal, como os da Sabemi, deixassem de ser descontados no contracheque da autora e passassem a ser descontados em uma única parcela junto ao Banco Santander, no valor de R$ 1.292,00 (mil e duzentos e noventa e dois reais). Todavia, os empréstimos anteriores permaneceram e surgiu uma nova cobrança junto ao Santander. Declara que realizou transferências para a agravada Império, que tinham o propósito de quitação dos empréstimos. Afirma que não tinha intenção de contratar novos empréstimos consignados e está em uma situação de angústia, aflição, sofrimento e endividamento. Sustenta que a primeira agravada Império Consultoria de Crédito e Investimento LTDA., ao oferecer a “portabilidade” dos contratos e unificá-los perante o segundo agravado, Banco Santander S.A., atuou como correspondente bancária deste. Requer seja concedida a liminar para que haja a imediata suspensão dos contratos de empréstimo consignado no 484908283 e no 486200113, entabulados em nome da autora; que o Banco Santander se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, em relação às dívidas vinculadas aos referidos contratos de empréstimo consignado; que sejam bloqueados do 1o réu (Império), por meio do sistema SISBAJUD, os valores correspondente à soma das quantias repassadas pela autora, qual seja R$ 159.786,99 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) para quitação dos empréstimos consignados. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. O receio de dano de difícil reparação está presente, pois os descontos realizados incidem sobre a pensão da recorrente, comprovados no processo de referência (IDs nos 93488890 e 93488891), sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção e de sua família. A verossimilhança das alegações, entretanto, não restou configurada, apesar do esforço argumentativo da recorrente, pois os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que a agravante teria sido vítima de fraude. A agravante afirma que os valores dos empréstimos, junto à Caixa Econômica Federal e a Sabemi passariam a ser descontados em uma única parcela. No entanto, os empréstimos anteriores permaneceram e surgiu uma nova cobrança junto ao Banco Santander. Ao compulsar os autos, nota-se que os instrumentos de assunção de dívida e outras avenças (IDs no 93488886 e 93488887) demonstram que a agravante cederia seus débitos nos valores de R$ 32.247,86 (trinta e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e R$ 112.029,13 (cento e doze mil e vinte e nove reais e treze centavos), a serem pagos em doze (12) parcelas de R$ 960,36 (novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) e R$ 2.889,51 (dois mil e oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Além disso, consta na cláusula sétima que a cedente se obrigaria a transferir à cessionária Império Consultoria de Crédito e Investimento LTDA., ora agravada, os referidos valores. A complexidade das operações narradas e a definição de “quem fez o quê com qual finalidade” precisam ser esclarecidas por meio de produção de prova a ser definida pelo juízo singular, em regular fase instrutória, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar os fatos e as suas consequências. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 12:30:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator